Tribunal: TJBA
Processo: 8102487-54.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 8102487-54.2024.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA

Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Tarcísio Moreira Caldas Vianna Braga

Apelado: Márcio dos Santos da Silva Filho

Defensor Público: Dr. André Góes Silva Pereira

Origem: 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador

Procuradora de Justiça: Dra. Lícia Maria de Oliveira

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A, DO CÓDIGO PENAL). DECISÃO QUE DESCLASSIFICOU A CONDUTA PARA O DELITO DE ATO OBSCENO (ART. 233, DO CÓDIGO PENAL). INSURGÊNCIA MINISTERIAL. ACOLHIMENTO. PRESENÇA DAS ELEMENTARES DO CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL.
ATO LIBIDINOSO
PRATICADO NO INTERIOR DE VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO, ATINGINDO A LIBERDADE SEXUAL DE INDIVÍDUO ESPECÍFICO, E NÃO APENAS O PUDOR PÚBLICO.
APELO
MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a decisão impugnada, a fim de manter a tipificação jurídica original de importunação sexual, contida no art. 215-A, do Código Penal, determinando o prosseguimento do feito.

I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, em face de decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, que desclassificou o crime de importunação sexual (art. 215-A, CP), capitulado na denúncia, para o delito de ato obsceno (art. 233, CP), determinando a designação de audiência para a negociação da aplicação de institutos despenalizadores.

II – Extrai-se da exordial acusatória (id. 90927559),
in verbis,
que: “[...] o denunciado MARCIO DOS SANTOS DA SILVA FILHO, no dia 30 de maio de 2023, por volta das 10:40 horas da manhã, nas proximidades do Colégio São José, na Rua da Imperatriz, no bairro do Bonfim, nesta capital, praticou o crime de importunação sexual dentro de um ônibus. Consta das investigações, que a vítima A. P. D. S. P. estava no interior do transporte coletivo que fazia linha Ribeira x Acesso Norte, quando ao passar pelo Colégio São José olhou para trás e percebeu que o denunciado MARCIO DOS SANTOS DA SILVA FILHO que estava sentado no banco do fundo, estava com o pênis para fora da calça, se masturbando. De imediato, a vítima se dirigiu ao cobrador e informou o fato, momento em que o denunciado se levantou no intuito de descer do ônibus, sendo impedido pela motorista, que ao saber do ocorrido não abriu a porta. Logo, a motorista acionou uma guarnição da polícia militar que estava passando pelo local, e após abordagem, o denunciado foi conduzido para a delegacia. Ressalta-se que a testemunha Camila Fernanda de Souza Leite em seu depoimento relatou que ao se levantar para ver do que se tratava, viu o denunciado se levantando com o zíper da calça ainda aberto indo para a porta. [...]”.

III – Em suas razões de inconformismo, em breve síntese, o Ministério Público pugna pela reforma da decisão objurgada, a fim de que seja mantida a classificação jurídica original da conduta (art. 215-A, CP), com o retorno dos autos à origem para prosseguimento regular do feito e prolação de sentença final de mérito.

IV – Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conhece-se do Apelo. Importante consignar que, a despeito da existência de controvérsia jurisprudencial a respeito do recurso cabível contra a decisão que desclassifica o delito, mas não declina da competência, é aplicável, ao caso, a orientação contida no Tema de nº 1219, da Corte Superior, segundo a qual o princípio da fungibilidade recursal, no processo penal, autoriza o recebimento do recurso, mesmo nas hipóteses de erro na interposição, desde que adequado e não consista em erro grosseiro.

V – No mérito, o recurso deve ser acolhido. A importunação sexual, tipificada no art. 215-A, do Código Penal, pune, com uma pena de reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos, a conduta de quem pratica contra alguém, e sem a sua anuência, ato libidinoso, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Ensina Guilherme de Souza Nucci que o art. 215-A, do Código Penal, foi introduzido pela Lei nº 13.718/2018, pela necessidade de um tipo penal intermediário, mais grave do que antiga contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor (art. 61, Lei das Contravenções Penais), atualmente revogada, e mais brando do que o estupro, previsto no art. 213, do diploma penal (Manual de Direito Penal, 19ª ed., Forense: 2023, p. 1375).

VI – A alteração legislativa foi precipitada por um fato ocorrido no dia 29/08/2017, quando um homem, no interior de um ônibus, em plena Avenida Paulista, em São Paulo, masturbou-se e ejaculou em uma mulher, também passageira. Preso em flagrante, o indivíduo foi colocado em liberdade na audiência de custódia, por constituir a conduta, à época, apenas uma contravenção penal, revelando-se um vácuo no sistema penal brasileiro (MASSON, Cleber, Direito Penal, volume 3, 14ª ed., Editora Método: 2024, p. 34). Importante consignar que já existia, à época, o tipo penal previsto no art. 233, do Código Penal, que pune, com uma pena de detenção de 3 (três) meses a 1 (um) ano, a conduta de quem pratica ato obsceno em lugar público, aberto ou exposto ao público. Trata-se, todavia, de delito cujo sujeito passivo é a coletividade, inexistindo vítima específica ou especificável, e constituindo violação ao pudor público, o que não satisfazia a necessidade de uma punição mais rigorosa, voltada contra a conduta de quem ofende não simplesmente o decoro, mas a liberdade sexual de pessoas concretas.

VII –
In casu
, s
egundo a exordial, a conduta foi praticada no interior de um ônibus, espaço que, apesar de aberto ao público, restringe a entrada apenas a passageiros pagantes, ou eventuais beneficiários de direitos especiais, ficando os usuários do serviço limitados a área confinada, fechada por portas cujo acesso é controlado pelos funcionários da empresa de transporte. Assim, a ofendida – bem como as demais pessoas presentes no local – não possuía a prerrogativa de simplesmente se afastar do suposto agressor, como ocorreria em uma praia ou um parque.

VIII – Dessa forma, a conduta daquele que toca o órgão genital, com fins libidinosos, no interior de veículo de transporte coletivo, atinge, em tese, não um sujeito indeterminado ou o pudor público de maneira geral, mas sim as pessoas específicas que se encontram dentro do ônibus. Ademais, o conjunto probatório aponta que o réu e a ofendida seriam os dois únicos passageiros na parte de trás do veículo.

IX - Destaque-se a fundamentação delineada nas razões recursais: “[...] A decisão recorrida,
data venia
, incorreu em erro ao exigir prova de interação direta, contato visual ou aproximação física entre autor e vítima. Tal interpretação restritiva contraria a
ratio legis
do art. 215-A do Código Penal inserido pelo legislador justamente para colmatar lacuna de punibilidade em casos como o presente. O elemento ‘contra alguém’ deve ser interpretado de forma sistemática e teleológica. Em ambiente confinado como transporte coletivo, a prática ostensiva de ato libidinoso é necessariamente direcionada contra os passageiros presentes, que se tornam vítimas cativas da conduta, impossibilitadas de se afastar ou evitar a exposição ao ato. A decisão recorrida falha ao equiparar o interior de um ônibus a um 'lugar público' genérico, como uma praia. O transporte coletivo configura um ambiente cativo, onde os passageiros, incluindo a vítima, não possuem a opção de simplesmente se afastar do agressor. Essa ausência de rota de fuga qualifica a conduta: o ato libidinoso não é apenas 'exposto ao público', ele é imposto a um grupo determinado e vulnerável de pessoas. A vítima não é uma transeunte casual; é uma passageira confinada, e é essa condição que o agressor explora, direcionando sua conduta não a uma praça vazia, mas a um espaço com alvos certos e impossibilitados de reação [...]” (id. 90931178).

X – Assim, infere-se do quanto coligido aos autos que a capitulação delineada na exordial acusatória não merece reparo, estando alicerçada no conjunto probatório e na corrente orientação jurisprudencial a respeito do tema.

XI – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento do Apelo.

XII –
APELO
MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a decisão impugnada, a fim de manter a tipificação jurídica original de importunação sexual, contida no art. 215-A, do Código Penal, determinando o prosseguimento do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8102487-54.2024.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, o Ministério Público do Estado da Bahia, e, como Apelado, Márcio dos Santos da Silva Filho.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL,
para reformar a decisão impugnada, a fim de manter a tipificação jurídica original de importunação sexual, contida no art. 215-A, do Código Penal, determinando o prosseguimento do feito, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.